Tribunal: TRF3
Processo: 5055402-29.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
595/689)

5055402-29.2023.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055402-29.2023.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FLAVIO RODRIGO VIOTO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA LUCIA NUNES - SP96458-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E CALOR SUPERIORES AOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Quanto ao agente nocivo ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90dB até 18/11/2003, quando foi editado o Decreto no 4882/2003, sendo certo que, a partir de 19/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB.

- A jurisprudência assentou o entendimento de que havendo divergências quanto aos agentes agressivos a que estava exposto o trabalhador impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador. Precedentes.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Considerando as atividades descritas no PPP, possível o enquadramento como especial do labor desempenhado com exposição a agentes químicos, que encontram enquadramento nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64; 1.2.10 do Decreto no 83.080/79; e 1.0.7 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97.

- Quanto ao fornecimento de EPI, tratando-se de agente ruído, não há que se falar em eficácia de seu uso, consoante entendimento pacificado pelo E. STF.

- No tocante aos agentes químicos, considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação da empresa e os agentes químicos a que ele estava exposto, embora haja menção no PPP de utilização de EPI eficaz, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5055402-29.2023.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA LUCIA NUNES - SP96458-N

APELADO: FLAVIO RODRIGO VIOTO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 355731445 que, em ação de natureza previdenciária, negou provimento ao apelo da autarquia, condenando-a ao pagamento de honorários recursais; e, de ofício, determinou a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Em suas razões recursais de ID 356898692, sustenta o INSS, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor no período de 03/02/1998 a 18/11/2003, uma vez que o segurado esteve exposto a ruído inferior ao limite de tolerância e é indevido o reconhecimento da especialidade do labor especial após 02/12/1998 por exposição a agentes químicos quando comprovada a utilização de EPI eficaz. Afirma, ainda, que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio. Requer, ainda, a alteração da forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da vigência da EC no 136/25. Postula que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 357595576).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023)

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do labor especial no período de 03/02/1998 a 18/11/2003, em virtude da sujeição a agentes químicos, diante da utilização de EPI eficaz.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade do interstício em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a documentação apresentada.

Com efeito, para a comprovação do labor especial, além do PPP de ID 270606319, foi determinada a realização do laudo pericial de ID 270606482, segundo o qual o requerente trabalhou exposto a ruído de 105,86dB(A), a calor de 26,3o IBTUG em atividade pesada e a agentes químicos (óleo e graxa).

A jurisprudência assentou o entendimento de que havendo divergências quanto aos agentes agressivos a que estava exposto o trabalhador impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador.

Confiram-se:

"PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PPP COM DIVERGENTES NÍVEIS DE RUÍDO. EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. DIB. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

(...)

- Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

- Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

- Constando do PPP/perícia que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- Os limites legais estabelecidos são, por categoria profissional até 28/04/1995, exposição a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/03 e 85 dB a partir de 19/11/03.

- Segundo o PPP da empresa COSMOLDE IND. E COM. DE MOLDES LTDA, emitido em 10/01/2016, no período de 23/01/1990 a 24/03/1995 o autor esteve exposto a ruído de 85 dB(A), acima, portanto, do limite de tolerância, devendo ser reputado especial ( fls. 326/327)

- O PPP emitido pela empregadora do Autor empresa GLOBO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , em 13/02/2019, é categórico no sentido de que no período de 03/05/04 a 13/07/05 ele esteve exposto ao agente agressivo ruído , na intensidade de 91,2 dB(A) e, no período de 14/07/2005 a 31/08/2012, ele foi submetido a índices de ruído de 93,5 dB(A), o que tornou o ambiente de trabalho insalubre (fl. 334/335).

- Quanto ao período de 01/08/2014 a 31/03/2017 da empresa SYMAC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA., há PPPs com divergência o nível de ruído a que exposto o trabalhador

- A jurisprudência assentou o entendimento de que diante da apresentação de dois formulários PPPs da empresa, com divergência do nível de ruído a que exposto o trabalhador impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador.

- Contudo, diversa é a hipótese dos autos pois o autor trouxe o laudo pericial que acompanha a conclusão do PPP de fls. 353/354, emitido em 13/04/2020, que é expresso no sentido de que no período de 01/08/2014 a 31/03/2017 o autor esteve exposto a ruído de 72,4 dB(A), abaixo do limite de tolerância e de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER) sua exposição ao agente ruído foi de 85,2 dB(A), acima, portanto, do limite legal. (laudo de fls. 357/370).

- Afastada a especialidade no período de 01/08/2014 a 31/03/2017, mantendo a especialidade do período de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER)

- Por ocasião da DER, em 18/04/2019 o INSS apurou um total de 30 anos, 04 meses e 04 dias de tempo de contribuição (fl. 388) e carência de 363 contribuições (fl. 382).

- Somando-se o acréscimo decorrente da conversão do período especial reconhecido judicialmente em tempo comum de 23/01/1990 a 24/03/1995; de 14/07/2005 a 31/08/2012 e de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER) com o tempo reconhecido administrativamente, verifica-se que o autor, na data do requerimento administrativo, possuía tempo de serviço/contribuição superior ao exigido , conforme tabela anexa.

- Satisfeitos os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.

(...)

- Recurso do INSS parcialmente provido. Provido o recurso do autor." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000567-60.2020.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 31/07/2024, DJEN DATA: 05/08/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXISTÊNCIA DE PPPS COM CONCLUSÕES DIVERSAS. DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO TRABALHADOR/SEGURADO.

1. Hipótese em que se têm nos autos dois PPPs com conclusões diferentes. Dúvida que se resolve pela consideração do PPP que espelha a situação mais vantajosa para o trabalhador/segurado em homenagem ao Princípio da Precaução, aplicável também ao Direito Previdenciário.

2. Considera-se especial a atividade onde o segurado esteja exposto a ruído superior a 80 dB, até a edição do Decreto no 2.172/97 (05/03/1997), e, a partir de então, eleva-se o limite de exposição para 90 dB, mediante a apresentação de laudo. Interpretação de normas internas da própria Autarquia. A partir do Decreto no 2.172/97, exige-se que a exposição permanente ao agente ruído seja acima de 90 dB, para que o tempo possa ser computado como especial.

2. Em se tratando de ruído nem mesmo a comprovação de que a utilização de protetores reduzia a intensidade do som a níveis inferiores aos máximos deve afastar o reconhecimento da especialidade da atividade, pois já comprovado que a exposição por períodos prolongados produz danos em decorrência das vibrações transmitidas, que não são eliminadas pelo uso do equipamento de proteção. Precedente do STF.

3. Tendo em conta o recente julgamento do Tema no 709 pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da regra inserta no § 8o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, o beneficiário da aposentadoria especial não pode continuar no exercício da atividade nociva ou a ela retornar, seja esta atividade aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. Implantado o benefício, seja na via administrativa, seja na judicial, o retorno voluntário ao trabalho nocivo ou a sua continuidade implicará na imediata cessação de seu pagamento." (APELAÇÃO CÍVEL No 5017297-13.2020.4.04.7201/SC, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO AFONSO BRUM VAZ, julgamento em 23 de novembro de 2022.)

Ademais, consoante destacado na decisão agravada, embora o juiz não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, realizada por profissional da confiança do Juízo (art. 479, do CPC).

O laudo pericial foi elaborado por perito habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado e de confiança do d. Juízo, cuja conclusão foi apresentada de modo objetivo e fundamentado.

Portanto, considerando os limites legais (exposição a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/03 e 85 dB a partir de 19/11/2003), é de se concluir que o autor laborou exposto a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância no período impugnado, sendo possível o reconhecimento como especial do interregno em questão.

Não bastasse, também esteve exposto a calor em patamar superior ao limite de tolerância para atividade pesada e a agentes químicos (óleo e graxa).

Sendo assim, considerando as atividades descritas no PPP, possível o enquadramento como especial do interregno em questão, seja por exposição a ruído e calor, seja a agentes químicos, que encontram enquadramento nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64; 1.2.10 do Decreto no 83.080/79; e 1.0.7 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97.

Quanto ao fornecimento de EPI, tratando-se de agente ruído, não há que se falar em eficácia de seu uso, consoante entendimento pacificado pelo E. STF.

No tocante aos agentes químicos, considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação da empresa e os agentes químicos a que ele estava exposto, embora haja menção no PPP de utilização de EPI eficaz, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, consoante consignado na decisão agravada, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada e a consequente concessão do benefício.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Como salientado na decisão agravada, no que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de alteração de ofício, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o -F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960.2009. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DO INPC, DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública.

3. Agravo interno não provido. Aplicação, de ofício, do entendimento exarado no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, quanto à correção monetária nas ações previdenciárias."

(AgRg no REsp n. 1.255.604/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020)

Assim, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Mister se faz pontuar que a subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E CALOR SUPERIORES AOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Quanto ao agente nocivo ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90dB até 18/11/2003, quando foi editado o Decreto no 4882/2003, sendo certo que, a partir de 19/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB.

- A jurisprudência assentou o entendimento de que havendo divergências quanto aos agentes agressivos a que estava exposto o trabalhador impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador. Precedentes.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Considerando as atividades descritas no PPP, possível o enquadramento como especial do labor desempenhado com exposição a agentes químicos, que encontram enquadramento nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64; 1.2.10 do Decreto no 83.080/79; e 1.0.7 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97.

- Quanto ao fornecimento de EPI, tratando-se de agente ruído, não há que se falar em eficácia de seu uso, consoante entendimento pacificado pelo E. STF.

- No tocante aos agentes químicos, considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação da empresa e os agentes químicos a que ele estava exposto, embora haja menção no PPP de utilização de EPI eficaz, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão